Tribunal: TJDFT
Processo: 0013338-23.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0013338-23.2015.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA SILVA PORTELA, JULIANO ITABAIANA DE MOURA APELADO: JULIANO ITABAIANA DE MOURA, FERNANDA SILVA PORTELA, FRENTE NACIONAL DE LUTA FNL D E S P A C H O Intime-se a primeira apelante (Fernanda Silva Portela) para que se manifeste sobre a petição e documentos apresentados pelo segundo apelante (Juliano Itabaiana de Moura) no ID 25325310 e seguintes. Na mesma oportunidade, deve a primeira apelante esclarecer a tempestividade de seu recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2021 19:27:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator